Tribunal: TJBA
Processo: 8040726-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040726-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: PAULO ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELISEU SOARES PATROCINIO FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato na modalidade RMC, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 12.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) saber se a multa diária fixada é proporcional e adequada; (iii) saber se a periodicidade diária da multa é cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder.

4. Restou demonstrado que o agravado, pessoa idosa e hipervulnerável, foi induzido a contratar cartão de crédito com RMC acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum, sem adequada informação sobre os encargos decorrentes do não pagamento da fatura.

5. A prática adotada pela instituição financeira viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, conforme precedentes do TJBA e do STJ, configurando abusividade contratual.

6. Não se evidenciou
periculum in mora inverso
, tampouco risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que eventual reforma permitirá a retomada dos descontos ou compensação dos valores.

7. Quanto à multa cominatória, seu valor é razoável e proporcional à finalidade coercitiva, nos termos do art. 537 do CPC.

8. A periodicidade diária da multa é adequada para compelir o cumprimento célere da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt nos EDcl no REsp 1355408/AL, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/11/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8040726-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BMG SA e como apelada
PAULO ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.